Tribunal: TJMT
Processo: 1001522-04.2019.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-29
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001522-04.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência da Justiça Estadual]
Relator:
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MANOEL VALERIO DA SILVA NETO - CPF: 034.940.121-72 (AGRAVANTE), ELOAR BARBOSA DAS NEVES - CPF: 209.245.931-72 (AGRAVANTE), IVO DA COSTA - CPF: 040.773.931-91 (AGRAVANTE), JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 229.619.921-68 (AGRAVANTE), BENEDITA EUREIA SOARES DE FARIAS - CPF: 292.788.051-49 (AGRAVANTE), AUGUSTA DA SILVA MELLO - CPF: 284.334.831-53 (AGRAVANTE), ADAO MARTINS ROSA - CPF: 141.093.871-91 (AGRAVANTE), ANANEY RODRIGUES LEITE - CPF: 328.346.321-20 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), GONCALO CORREA RIBEIRO - CPF: 229.613.991-49 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
– LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DELARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – DECLÍNIO PARA JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO DETERMINANDO RETORNO DOS AUTOS A COMARCA DE ORIGEM
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se proferida decisão no Juizado Especial da Fazenda Pública reconhecendo sua incompetência, uma vez que os autos se encontram em fase de liquidação de sentença e o
juizado fazendário só possui competência para executar seus próprios julgados, conforme disposto no art. 516, II do CPC
.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MANOEL VALÉRIO DA SILVA NETO E OUTROSS
., contra a decisão prolatada pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação ordinária proposta contra o Estado de Mato Grosso, declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

A Agravante pretende a reforma da decisão atacada, alegando a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública para liquidara a sentença.

Por essas razões, pretendem a antecipação da tutela recursal, para que seja concedido o efeito suspensivo, mantendo a competência para processar os autos da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, a qual sentenciou os autos.

O pedido de tutela recursal não foi analisado, estando os autos pendentes de decisão desde 12/02/2019.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que declinou da competência para o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, uma vez que

que

os autos já se encontram em fase de liquidação de sentença.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante do despacho proferido pela MM. Juíza Gabriela Carina Knaul de Albuquerque e Silva que reconheceu a incompetência do Juizado da Fazenda Pública para processar o feito:

“Vistos, etc.

O juizado fazendário só possui competência para executar seus próprios julgados, segundo disposição de lei.

Observa-se que houve o trânsito em julgado da (Apelação /Remessa Necessária 178060/2015) pelo TJMT de sentença da Vara Fazendária razão pela qual o seu cumprimento de sentença deve se efetivar na vara de origem.

Restitua-se o processo ao juízo fazendário de origem.

Intimem-se.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim,
diante da prolação do despacho declarando a incompetência do Juizado Especial da Fazenda Pública pra dar andamento ao feito, com fulcro no art. 516, inciso II do CPC
, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2021